Tribunal: STJ
Processo: 0001301-91.2024.8.26.0405
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062883 - SP(2025/0373149-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: M C R (MENOR)
REPR. POR
: E C R
ADVOGADOS
: ALMIR SANTIAGO RODRIGUES SILVA - SP206878
SILVANA PEREIRA HUI - SP357703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA CADEIA
COMPLETA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO
PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
RESPECTIVO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO
ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA
PRECLUSÃO TEMPORAL.
SÚMULA 115/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Em conformidade com o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se inviável o conhecimento do
recurso subscrito por advogado que não detém procuração nos autos.
2. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece, de maneira
inequívoca, que a ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
3. A oportunidade para a regularização da representação processual, conferida à parte
recorrente, sujeita-se à preclusão temporal.
4. A mera alegação de existência de instrumento de mandato nos autos principais da
ação originária não tem o condão de afastar a aplicação do enunciado sumular n. 115
desta Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
24/03/2026
30/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
31 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55551614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 296a3924-965e-4391-85eb-53eac40bcb2c

Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA55551614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 31/03/2026 14:45:26
Publicação no DJEN/CNJ de 07/04/2026. Código de Controle do Documento: 296a3924-965e-4391-85eb-53eac40bcb2c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3062883 - SP(2025/0373149-7)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
SOC. de ADV
: SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
AGRAVADO
: M C R (MENOR)
REPR. POR
: E C R
ADVOGADOS
: ALMIR SANTIAGO RODRIGUES SILVA - SP206878
SILVANA PEREIRA HUI - SP357703
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DA CADEIA
COMPLETA DE PROCURAÇÃO E SUBSTABELECIMENTO OUTORGANDO
PODERES AO ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO
RESPECTIVO AGRAVO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. NÃO
ATENDIMENTO. INCIDÊNCIA DA
PRECLUSÃO TEMPORAL.
SÚMULA 115/STJ.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
1. Em conformidade com o disposto nos artigos 76, § 2o, inciso I, e 932, parágrafo
único, do Código de Processo Civil de 2015, afigura-se inviável o conhecimento do
recurso subscrito por advogado que não detém procuração nos autos.
2. A jurisprudência consolidada desta Corte Superior estabelece, de maneira
inequívoca, que a ausência da cadeia completa de procuração/substabelecimentos
impossibilita o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 115 do STJ.
3. A oportunidade para a regularização da representação processual, conferida à parte
recorrente, sujeita-se à preclusão temporal.
4. A mera alegação de existência de instrumento de mandato nos autos principais da
ação originária não tem o condão de afastar a aplicação do enunciado sumular n. 115
desta Corte.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por NOTRE DAME INTERMÉDICA
SAÚDE S.A. contra decisão singular da lavra do Ministro Presidente do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial por entender
haver irregularidade na representação processual, considerando: a) ausência de
procuração
cadeia completa de substabelecimentos conferindo poderes aos
e/ou
subscritores do agravo e do recurso especial; b) constatação, no âmbito do STJ, de
irregularidade na representação; c) intimação para saneamento do vício; d) transcurso
Documento eletrônico VDA55187608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:32
Código de Controle do Documento: 95d7c238-59cc-4220-b0a7-1e8d37bc2779

do prazo sem regularização; e) aplicação da
e f) majoração de
Súmula 115/STJ;
honorários nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil (fls. 260-261).
art. 85,
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante alega, em síntese,
que não há vício de representação, pois a procuração estaria válida e acostada aos
autos principais, que o mandato subsiste para todos os atos e que, se houvesse defeito
sanável, deveria ser oportunizada a regularização (art. 76 do Código de Processo
Civil). Sustenta que não incidem as Súmulas 7 e 5 do Superior Tribunal de Justiça e
desenvolve argumentos de mérito acerca da multa cominatória (astreintes),
defendendo sua inexigibilidade ou redução (fls. 265-276).
Na sua impugnação ao agravo interno, a parte agravada alega que
permaneceu a
da representação processual, registrada por
irregularidade/deficiência
certificação de decurso do prazo após intimação específica para regularização,
requerendo o não conhecimento do agravo interno por ausência de requisito essencial,
com manutenção da decisão agravada. Aduz, no mérito, a inviabilidade de reexame
probatório (
e pleiteia majoração de honorários e aplicação de
Súmula 7/STJ)
penalidades por litigância de má-fé, por não ter sido enfrentado o fundamento da
decisão agravada (fls. 378-383).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno não merece provimento.
Originariamente, foi instaurado cumprimento de sentença em obrigação de
fazer para fornecimento do medicamento Dupilumab, em ação de obrigação de fazer
cumulada com tutela antecedente. O Juízo de primeiro grau declarou cumprida a
obrigação e extinguiu o cumprimento, afastando a multa. O Tribunal de origem
reformou parcialmente a sentença para determinar o prosseguimento da execução,
com pagamento da multa diária fixada nos autos principais, reputando tardio o
cumprimento, sem majoração do valor da multa. Os embargos de declaração opostos
pela recorrente foram rejeitados (fls. 266-268).
No caso, a decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial
porque constatou irregularidade na representação processual, consistente na ausência
de procuração
cadeia completa de substabelecimentos dos subscritores do
e/ou
agravo e do recurso especial, registrando-se intimação para saneamento e o
transcurso do prazo sem regularização (fls. 260-261). Tal decisão aplicou a
e, havendo honorários fixados nas instâncias de origem, majorou-os
Súmula 115/STJ
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil.
art. 85,
Conforme se extrai dos autos, foi certificado pela Secretaria deste Tribunal a
ausência de procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes aos advogados que subscreveram o recurso especial e o agravo em recurso
especial (fl. 253). Em observância ao disposto nos artigos 76 e 932, parágrafo único,
do Código de Processo Civil de 2015, a parte recorrente foi devidamente intimada para
Documento eletrônico VDA55187608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:32
Código de Controle do Documento: 95d7c238-59cc-4220-b0a7-1e8d37bc2779

sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias, entretanto, decorreu o prazo sem
manifestação (Certidão de fl. 258).
Na razões de agravo interno, a parte agravante afirma a existência de
mandato nos autos principais, oportunidade em que junta os instrumentos de mandato.
Ocorre que o vício na representação, não sanado após a devida intimação
para tanto, acarreta a inexistência do ato processual praticado, consoante o disposto na
Súmula n. 115/STJ.
A jurisprudência deste Superior Tribunal entende que "tendo sido
oportunizada à parte a juntada da procuração, nos termos dos arts. 76 e 932, parágrafo
único, do Código de Processo
e não tendo sido cumprida a exigência no
Civil/2015,
prazo determinado, inviável o provimento do recurso" (AgInt no AREsp n. 2.047.793/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
17/10/2022,
. Ainda nesse sentido:
20/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA DA
PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA
RECURSAL DA AGRAVANTE.
1. Incide a
quando a parte, devidamente intimada, não regulariza
Súmula 115/STJ
o vício de representação processual.
1.1. A procuração juntada em outro processo, conexo ou incidental, ou nos autos
não apensados, não produz efeito em favor do recorrente
originários/principais,
neste Tribunal Superior. Precedentes.
2. Inviável a concessão de novo prazo ou a regularização extemporânea, em razão
da preclusão.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
AREsp n. 2.826.887/SP,
julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.
Ademais, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça já assentou o
entendimento de que a regra da
deve ser aplicada de forma estrita,
Súmula n. 115/STJ
não sendo possível mitigá-la nem mesmo na hipótese de o instrumento de mandato
faltante estar juntado aos autos principais, quando se tratar de recurso interposto em
autos apartados. Confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÕES
SUBSTABELECIMENTOS
E/OU
CONFERINDO PODERES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO
SANADO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É assente neste Superior Tribunal o entendimento segundo o qual a ausência
da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso
interposto para as instâncias superiores, nos termos da Súmula 115 do STJ: "Na
instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos".
2. No caso, verifica-se que, embora regularmente intimada para sanar o vício
apontado à fl. 1.462, a parte agravante quedou inerte. Assim, escorreita a decisão
Documento eletrônico VDA55187608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:32
Código de Controle do Documento: 95d7c238-59cc-4220-b0a7-1e8d37bc2779

da Presidência do STJ, que não conheceu do agravo em recurso especial, ante o
óbice da Súmula 115/STJ.
3. "Na linha da atual orientação da Corte Especial, descabe mitigar a aplicação do
enunciado n. 115 da Súmula deste Tribunal Superior mesmo quando estiver
comprovado, o que não ocorre no presente caso, que o instrumento de mandato
faltante nesta instância especial, em processo de embargos do devedor, encontra-
se juntado nos autos da execução" (AgRg nos
Rel. Ministro
EREsp 1.231.470/RS,
Cesar Asfor Rocha, Corte Especial, DJe 1°/
).
2/2012
Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no
relator
AREsp n. 1.920.490/RJ,
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
2/5/2022,
5/5/2022.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OUTORGADA AO ADVOGADO DOS
AGRAVANTES. ENUNCIADO 115 DA SÚMULA DO STJ. ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO-STJ
AGRAVO NÃO PROVIDO.
2/2016.
1. Decisão recorrida publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105, de 2015,
estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo
Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo
desta Corte.
2/2016
2. "Na instância extraordinária é inexistente recurso interposto por advogado sem
procuração nos autos" (enunciado 115 da Súmula do STJ).
3. A Corte Especial do STJ firmou orientação no sentido de que "descabe mitigar a
aplicação do enunciado n. 115 da Súmula deste Tribunal Superior mesmo quando
estiver comprovado, o que não ocorre no presente caso, que o instrumento de
mandato faltante nesta instância especial, em processo de embargos do devedor,
encontra-se juntado nos autos da execução". (AgRg nos EREsp 1.231.470/RS,
Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, DJe de 1.2.2012).
4. As disposições contidas nos artigos 13 e 37 do Código de Processo Civil de
1973 não se aplicam nas instâncias extraordinárias.
Agravo interno a que se nega provimento. (AgRg no AREsp n. 834.117/SC,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
13/6/2017,
)
20/6/2017.

Portanto, a decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso
especial está em perfeita harmonia com a jurisprudência pacífica e sumulada desta
Corte Superior, não havendo razões para sua reforma. Os argumentos trazidos no
agravo interno não são suficientes para infirmar os sólidos fundamentos da decisão
agravada.
Por fim, quanto ao pedido da parte ora agravada para aplicação de multa,
registro que, em que pese o não provimento do recurso, a sua interposição, por si só,
não pode ser considerada como protelatória ou como litigância de má-fé, de modo que
incabível, por ora, a aplicação de penalidade à parte que exerce regularmente
faculdade processual prevista em lei (EDcl no AgInt nos
de
EAREsp 782.294/DF,
minha relatoria, Segunda Seção, julgado em
DJe
.
13/12/2017,
18/12/2017)
Quanto à majoração de honorários requerida pela parte ora agravada,
cumpre ressaltar que, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, só tem
art. 85,
cabimento quando inaugurada uma nova instância, não sendo essa a hipótese em
apreço.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55187608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:32
Código de Controle do Documento: 95d7c238-59cc-4220-b0a7-1e8d37bc2779

É como voto.
Documento eletrônico VDA55187608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 23/03/2026 09:22:32
Código de Controle do Documento: 95d7c238-59cc-4220-b0a7-1e8d37bc2779

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.062.883 / SP
Número Registro: 2025/0373149-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00013019120248260405
10129963020218260405
13019120248260405
1301912024826040510129963020218260405 21627602720218260000
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SOC. de
ADV.
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: M C R (MENOR)
REPR. POR
: E C R
ADVOGADOS : ALMIR SANTIAGO RODRIGUES SILVA - SP206878
SILVANA PEREIRA HUI - SP357703
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55529791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:23
Código de Controle do Documento: 760b52e5-a027-402a-b438-6c6728467e7b

AGRAVANTE : NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A.
ADVOGADOS : CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - SP185570
SIQUEIRA CASTRO ADVOGADOS
BRUNO TEIXEIRA MARCELOS - SP472813
AGRAVADO
: M C R (MENOR)
REPR. POR
: E C R
ADVOGADOS : ALMIR SANTIAGO RODRIGUES SILVA - SP206878
SILVANA PEREIRA HUI - SP357703
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/03/2026
30/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55529791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 01:06:23
Código de Controle do Documento: 760b52e5-a027-402a-b438-6c6728467e7b